Tribunal: STF
Processo: AI 774034
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES 
   PÚBLICOS CIVIS TITULARES DE CARGOS DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE 
   EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 28,86% CONCEDIDO AOS MILITARES. 
   INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
	A extensão do reajuste de 28,
   86% instituído pelas Leis ns. 8.622/93 e 8.627/93 não alcança os 
   titulares de cargo de magistério, os quais foram beneficiados 
   pelas mesmas leis com um aumento específico. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.